Tribunal: TJSP
Processo: 1002320-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO BANCO RÉU DE REFORMA QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO – CABIMENTO PARCIAL – Declaração de inexigibilidade de débitos e de cancelamento dos contratos sub judice não controvertida - Fraude configurada - Situação vivenciada pelo autor que extrapola os limites do mero aborrecimento, resultando em abalo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO) – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO BANCO RÉU DE REFORMA QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO – CABIMENTO PARCIAL – Declaração de inexigibilidade de débitos e de cancelamento dos contratos sub judice não controvertida - Fraude configurada - Situação vivenciada pelo autor que extrapola os limites do mero aborrecimento, resultando em abalo moral, sendo devida a indenização - Redução para R$ 6.000,00, que se mostra adequada para reparar a vítima pelos dissabores sofridos, sem que isso implique enriquecimento sem causa, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.